Tribunal: TJSP
Processo: 1150747-96.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Recurso da parte embargante.
1. Aquisição de imóvel de terceiro, com anuência da incorporadora, que havia dado o bem em hipoteca para o agente financiador do empreendimento imobiliário. Execução proposta, com o arresto do imóvel, em data anterior à aquisição do bem. Arresto averbado na matrícula do imóvel com efeito erga omnes a atrair a

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Recurso da parte embargante.
1. Aquisição de imóvel de terceiro, com anuência da incorporadora, que havia dado o bem em hipoteca para o agente financiador do empreendimento imobiliário. Execução proposta, com o arresto do imóvel, em data anterior à aquisição do bem. Arresto averbado na matrícula do imóvel com efeito erga omnes a atrair a aplicação da Súmula 375 do STJ. Súmula 308 do STJ que não tem aplicabilidade no caso concreto, diante das circunstâncias que implicam o reconhecimento de fraude à execução. Gravame de hipoteca de que trata o verbete sumular que não se confunde com penhora ou arresto.
2. Negócio pretérito de permuta entre os cessionários de direito e empresa que aparenta figurar no mesmo grupo econômico da executada que não afasta o reconhecimento da fraude à execução na aquisição de bem sobre o qual se encontrava averbado arresto.
3. Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos de terceiro e inverter os ônus sucumbenciais. Recurso provido.